Tribunal: TJMT
Processo: 0009031-36.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009031-36.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS - CPF: 588.902.709-34 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - CNPJ: 36.946.317/0002-43 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0009031-36.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Noeli Cavalheiro dos Santos

Apelada:
Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

COBRANÇA INDEVIDA –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
– APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a empresa de telefonia comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0009031-36.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Noeli Cavalheiro dos Santos

Apelada:
Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Noeli Cavalheiro dos Santos
em face da r
. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida contra Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inconformada,
a apelante recorre alegando que o juízo
a quo
não pode ter se convencido acerca do mérito apenas com o documento pessoal e o contrato apresentado pela apelada, por se tratar de uma prova unilateral e falsa. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 220413696), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0009031-36.2015.8.11.0002– Várzea Grande

Apelante:
Noeli Cavalheiro dos Santos

Apelada:
Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Noeli Cavalheiro dos Santos moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, em desfavor de Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda, aduzindo que constatou vários empréstimos em seu nome que não havia contratado.

Sustenta a autora que ao realizar diligências descobriu que estava com seu nome negativado nos órgãos de restrição ao crédito
como devedora do valor de e 2X de R$ 192,00, R$ 207,95, R$ 229,47 , R$ 292,134 e, R$ 955,53,
junto a empresa ré, sem previa notificação. Alega que não possui relação jurídica com a instituição.

Em razão dos fatos, a demandante pleiteou a declaração de inexistência de débito, a remoção do nome do sue nome do cadastro de inadimplentes, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que a parte ré apresentou o contrato celebrado entre as partes, assim como o documento pessoal da autora, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando a suspensão da exigibilidade (id. 220006160).

Irresignada, a apelante recorre sustentando que o juízo
a quo
não pode ter se convencido acerca do mérito apenas com o documento pessoal e o contrato apresentado pela apelada, por se tratar de uma prova unilateral e falsa.

Aduz que nunca teve qualquer relação jurídica válida com a Instituição recorrida, assim como, não há nos autos nenhum documento que comprove que a autora tenha movimentado a referida conta corrente e nem mesmo comprova que tenha anuído com o referido débito.

Argui que nunca
assinou cédula de crédito, o que revela que em todas as hipóteses enfrentadas, que os débitos lançados em seu nome seriam ilegais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, resta incontroverso a aplicação da legislação consumerista.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso vertente, a apelada ao apresentar a contestação trouxe aos autos contrato de abertura de conta, ficha de matricula, cartão autógrafo, fatura de cartão, cópia do documento pessoal, certidão de casamento, cédula de crédito bancário devidamente assinada, e extratos bancários (id. 220006150, págs. 11- 59).

Visto isso, analisando o caderno processual
, concluo que a Juíza
a quo
agiu com acerto em sua decisão, pois, verifica-se através dos referidos documentos, não resta dúvida que a autora possui relação jurídica com a ré, bem como se encontra inadimplente.

Assim, tenho que não há que se falar em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela apelante.

Sem embargos, a parte apelante foi intimada a especificar provas que pretendia produzir e não se manifestou, oportunidade em que deveria requerer pericia técnica e aduzir a falsidade da assinatura do contrato apresentado nos autos, logo tal alegação encontra-se preclusa (id.220006151, pág. 08).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade
dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(TJMT, RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pela apelada ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024